Tribunal: TJMT
Processo: 1033000-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033000-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
REJEITADA. ARBITRAMENTO POR AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR AJUSTADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixou em R$ 15.000,00 a verba devida ao escritório pela atuação em três processos judiciais, interrompida em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco. O escritório requereu majoração do valor arbitrado; o banco alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por decisão
extra petita
e, no mérito, pugnou pela improcedência ou redução do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) analisar a preliminar de nulidade da sentença por suposta decisão
extra petita
;

(ii) verificar se é admissível o arbitramento judicial dos honorários na ausência de estipulação específica para hipótese de rescisão;

(iii) apurar se as cartas de quitação afastam o direito à verba honorária; e

(iv) ajustar o valor dos honorários conforme o trabalho comprovadamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por decisão
extra petita
deve ser rejeitada, pois a sentença limitou-se a decidir dentro dos limites do pedido inicial, interpretando coerentemente a causa de pedir e a pretensão deduzida.

4. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato de prestação de serviços é rescindido unilateralmente pelo cliente, sem cláusula específica de remuneração para essa hipótese, conforme o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e o art. 85, § 20, do CPC.

5. As cartas de quitação apresentadas não individualizam os processos ou valores quitados, sendo insuficientes para comprovar o pagamento integral dos honorários objeto da demanda.

6. O valor da verba honorária deve ser fixado por apreciação equitativa, observando grau de zelo, natureza, importância da causa, local de prestação e tempo dedicado, resultando no ajuste para R$ 27.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, até o início de vigência da Lei no 14.905/2024, quando passarão a incidir os índices legais atualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A decisão que arbitra honorários advocatícios nos limites do pedido inicial não configura julgamento
extra petita
.

2. É cabível o arbitramento judicial de honorários quando o contrato de prestação de serviços é rescindido unilateralmente sem cláusula específica sobre remuneração.

3. Cartas de quitação genéricas não afastam o direito do advogado a receber honorários proporcionais ao serviço efetivamente prestado.

4. O arbitramento deve observar os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, ajustando-se o valor à extensão e qualidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 20; CC, arts. 320, 389, 406 (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, j. 08/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 26/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, j. 25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, individualmente, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pelo Escritório de Advocacia, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada processo trabalhado (
vide
ID. 291870381).

Em suas razões recursais (ID. 291870391), o Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, objetiva a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, defendendo que o valor arbitrado deixou de observar o diligente trabalho desenvolvido por longos anos nos autos, o valor econômico das questões e o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco decorrente do benefício fiscal, pugnando pela aplicação dos exatos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, além dos critérios estabelecidos pelos parágrafos do art. 85 do CPC.

Em suas contrarrazões de ID. 291870407, o banco Apelado se manifestou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a adequação do valor arbitrado.

O segundo Apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
aponta ao ID. 291870395, como
preliminar
, a nulidade da sentença por decisão
extra petita
, sob o argumento de que haveria contrato com previsão expressa de remuneração e termos de quitação válidos que comprovariam o integral pagamento dos serviços advocatícios prestados.

No
mérito
, sustenta que:
(i)
houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo Apelado, conforme termo de quitação assinado em 10/03/2020;
(ii)
o contrato estabeleceu claramente a forma de pagamento dos honorários, inclusive prevendo o perecimento do direito em caso de rescisão (cláusula 17.6);
(iii)
não houve implementação da condição suspensiva prevista contratualmente, pois não ocorreu a "
Recuperação Final
" do crédito;
(iv)
é inaplicável o art. 22, § 2o, do EOAB ao caso, pois o contrato prevê expressamente a forma de pagamento dos honorários.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença por decisão
extra petita
e, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O escritório Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 291870403, rebatendo os argumentos do Banco Apelante e pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Os recursos são tempestivos, estando o preparo do
BANCO
comprovado por meio do comprovante em ID. 293046354, enquanto o apelo de
GALERA MARI
é isento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 293046379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início,
verifico que a preliminar de decisão
extra petita
aventada pelo
BANCO BRADESCO
se confunde com o mérito do recurso
, e como tal será oportunamente analisada no decorrer deste voto.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários nos processos n.
0610774-64.2014.8.04.0001,
n.
0611003-58.2013.8.04.0001
e n.
0623420-43.2013.8.04.0001
,
todos da Comarca de Manaus/AM
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC.

Conforme relatado, o escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
de
R$ 15.000,00
para valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico das questões, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §20, do CPC, enquanto o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia Apelante restou assim delimitada na inicial:

“(...) 4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos nso 0610774-64.2014.8.04.0001, 0611003-58.2013.8.04.0001 e 0623420-43.2013.8.04.0001, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação. (...)”

(ID. 291869909 - Pág. 37).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Busca a parte autora o pagamento de honorários contratuais referente ao trabalho realizado nos processos no 0610774-64.2014.8.04.0001, 0611003-58.2013.8.04.0001 e 0623420-43.2013.8.04.0001, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Diante disso, esclareço que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo).

Observo dos autos que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Assim, a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Isso porque, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: (...)

À vista disso, convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, o trabalho desenvolvido pela parte autora nos processos.

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacados especificamente os processos de no 0610774-64.2014.8.04.0001, 0611003-58.2013.8.04.0001 e 0623420-43.2013.8.04.0001, em que a parte autora, Galera Mari Advogados Associados, prestou serviços jurídicos até a revogação do mandato.

Contudo, com a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A., o escritório foi destituído do patrocínio das causas em 2020, ficando impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e de receber a devida remuneração pelos serviços já realizados.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, §2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em cada causa, em razão de se tratar de ações de execução e de busca e apreensão, sem maior complexidade.

Com essas considerações e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 15.000,00, referente aos processos de no 0610774-64.2014.8.04.0001, 0611003-58.2013.8.04.0001 e 0623420-43.2013.8.04.0001, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA.

A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1o do CC).

Em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2o, e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...).”
(ID. 291870381).

Pois bem.

Como visto, não se verifica a ocorrência de
decisão
extra petita
na sentença objurgada, uma vez que a pretensão inicial sempre foi a de arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), que prevê expressamente a obrigatoriedade de observância dos parágrafos
2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A,
8o
, 8o-A, 9o e 10, todos do art. 85 do CPC, já que
a sentença se limitou a analisar o pedido constante na inicial, dentro da causa de pedir e pedido ali delimitados
, ou seja,
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022).

Em outras palavras, a pretensão recursal do Escritório
GALERA MARI
também

está abarcada pelos pedidos constantes na exordial (item
4)
- art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC), não constituindo, portanto, a abordagem de matéria inédita em sede de apelação, sendo possível postular, ao menos em tese, a modificação dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
, para que sejam majorados conforme requerido na inicial, demonstrando o interesse recursal do Apelante.

Isso porque, é assente na jurisprudência do STJ que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
.”

(
Ex vi
STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022)
.

Nessa esteira, também entendo como adequada a via eleita pelo Escritório
GALERA MARI
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
(g.n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto,
é importante assentar a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese
.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “
falta de estipulação ou acordo
”, nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 291870362),
tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) (g.n.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
, não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição
.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito, a priori, ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada,
matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos
.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos,
ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) (g.n.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” (g.n.)

No caso destes autos, contudo
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que
o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais
, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que o Magistrado sentenciante, conquanto não tenha esmiuçado os desdobramentos processuais do processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, fez constar que:

“(...)

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacados especificamente os processos de no 0610774-64.2014.8.04.0001, 0611003-58.2013.8.04.0001 e 0623420-43.2013.8.04.0001, em que a parte autora, Galera Mari Advogados Associados, prestou serviços jurídicos até a revogação do mandato.

Contudo, com a rescisão unilateral do contrato pelo Banco Bradesco S.A., o escritório foi destituído do patrocínio das causas em 2020, ficando impossibilitado de prosseguir na busca do êxito e de receber a devida remuneração pelos serviços já realizados.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido
. (...)”.

De fato, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I)
na Ação de Busca e Apreensão n.
0610774-64.2014.8.04.0001
, da 14a Vara Cível da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em
25/03/2014
, em que se buscava veículo gravado com alienação fiduciária, em razão do inadimplemento da importância original de
R$ 163.588,22
, o
Escritório

só adentrou ao feito em 24/09/2015
, tendo sido elaboradas, além da
petição inicial de conversão da Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial
, cerca de
09 (nove) petições
, sem nenhuma complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

II)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0611003-58.2013.8.04.0001
, da 6a Vara Cível da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em
08/05/2013
, em que se buscava receber o crédito de
R$ 192.618,73
, o
Escritório

só adentrou ao feito em 18/09/2019
, tendo sido elaboradas cerca de
02 (duas) petições
, sem nenhuma complexidade, tendo deixado os autos ainda na fase de cumprimento da sentença, quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora;

III)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0623420-43.2013.8.04.0001
, da 1a Vara Cível da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em
09/08/2013
, em que se buscava receber o crédito de
R$ 196.755,12
, foram elaboradas, além da
petição inicial
, cerca de
08 (oito) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar ativos em nome da parte devedora.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que, para o processo n.
0610774-64.2014.8.04.0001
, deve ser majorado o valor para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e, para o processo
n. 0623420-43.2013.8.04.0001
, cabe majorá-lo para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, enquanto que, para o processo n.
0611003-58.2013.8.04.0001
, deve ser minorado o valor para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em razão da atuação limitada a apenas 02 petições desprovidas de qualquer complexidade.

Com efeito,
o valor total da condenação resulta em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
, cujo montante entendo refletir o grau de complexidade dos casos, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia.

Para além disso,
compreendo que tal valor leva em conta as peculiaridades de cada caso
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que
o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)”
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (g.n.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“10% do valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico, na forma do art. 85, §2o, I a IV, do CPC, estando ainda em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por derradeiro, no que tange aos consectários legais, cabe lembrar também que a Lei n. 14.905/2024 modificou significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (arts. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa SELIC (deduzindo-se a correção monetária aplicável), como base de cálculo dos juros de mora, sendo que tais modificações só passarão a ter efeito 60 dias após a publicação (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim sendo, observada a
vacatio legis
da Lei n. 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em
1%

(um por cento)
ao mês, com fulcro no art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, do CTN (Enunciado n. 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até que a novel legislação passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 406 e §§ do CPC (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e por
BANCO BRADESCO S.A.
,
apenas
para
MAJORAR
o valor da condenação atribuída aos processos n.
0610774-64.2014.8.04.0001
e
n.
0623420-43.2013.8.04.0001
, e para
MINORAR
o
quantum
condenatório do processo n.
0611003-58.2013.8.04.0001
, arbitrando os honorários advocatícios no total de
R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de
1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos arts. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por corolário lógico, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025